Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUNTER WALDOW contra r. decisão que, em liquidação de sentença apresentada contra BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos da perícia em R$ 18.719,35, atualizado até 04/10/2023, decretou extinta a fase de liquidação e determinou o arquivamento dos autos. O Agravante sustenta que nos cálculos para a liquidação de sentença originária da ACP 94.008514-1/DF devem incidir o INPC e os expurgos inflacionários, ao passo que a tabela do TJDFT não os engloba. Aduz, ainda, serem devidos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade e na litigiosidade do procedimento. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão com homologação cálculos de “apêndice II” de ID 183839209 (dos autos de origem) e a condenação da parte contrária em honorários. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz homologou os cálculos do perito e julgou extinta a fase de liquidação de sentença, com a determinação de arquivamento dos autos. Já o Autor, por meio do presente Agravo, pretende a rediscussão do valor fixado. O iminente arquivamento dos autos revela a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar movimentações processuais desnecessárias. Portanto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 1o de abril março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator